Tribunal: TJMT
Processo: 73636-86.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 07/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
07/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 705592-7 / 2021
Sexta-feira, 7 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80736364720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80736364720188110001
Requerente: LUCIANO CORRÊA DA SILVA
Requerido: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
Beneficiário: LUCIANO CORRÊA DA SILVA
CPF/CNPJ
73456730144
Beneficiário:
Conta Judicial 1400101677356
Valor: R$ 8.428,87 (oito mil e quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: IVOILSON FERREIRA MAIA
CPF/CNPJ: 002.915.741-22
Data de Emissão: 07/05/2021
Titular Conta IVOILSON FERREIRA MAIA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.915.741-22
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 882313923 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1197113372 1/1